Tribunal: TJMT
Processo: 0008793-34.2014.8.11.0040
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SORRISO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 168177/2016
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO URBANO – LEI MUNICIPAL N° 1.177/2003 - EXIGÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – INOBSERVÂNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL POR PARTE DO MUNICÍPIO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restou demonstrado nos autos, o descumprimento por parte loteador da obrigação constante no artigo 5° da Lei Municipal n° 1.177 de 22/12/2003, de executar a pavimentação asfáltica de todas as vias do loteamento ora analisado.
Conforme disposição constitucional, fixada no artigo 30, inciso VIII, o Município é competente para “promover, no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.
Entretanto, o Município sagrou-se omisso em seu dever de fiscalizar, ao passo que admitiu a liberação de escrituras sem a comprovação do adimplemento das condições legais, desatendendo o artigo 6° da mesma Lei n° 1.177/2003.
Desse modo, diante das omissões da Administração Pública acerca do dever de fiscalização e em providenciar, voluntariamente, o cumprimento da legislação, para resguardar o direito infraestrutura básica dos habitantes daquela localidade, mostra-se possível a intervenção do Judiciário, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.
“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.” (STF - AgR ARE: 1173875 SE - SERGIPE 0001282-54.2015.8.25.0009, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-125 21-05-2020)
O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.
“A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
Recurso parcialmente provido.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SORRISO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sorriso em face da sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca daquele município, que nos autos da Ação Civil Pública n° 0008793-34.2014.8.11.0040, julgou procedente os pedidos da exordial.
Ressai dos autos que o Ministério Público instaurou o Inquérito Civil nº 50/2013 visando apurar a responsabilidade de pavimentação da Av. Claudino Francio, em razão da aprovação pelo Município de Sorriso do loteamento Morada do Sol, de propriedade de Ildo Antonello e tal feito deu início com fulcro nas informações prestadas pelo Departamento de Engenharia do Município, no qual o cidadão Cristiano dos Santos Valentim reclamava a responsabilização do loteador e do Município de Sorriso pela entrega e recebimento do Loteamento Morada do Sol, sem a devida conclusão das obras de drenagem e pavimentação asfáltica da Av. Claudino Francio.
Afirmou que restou apurado no mencionado inquérito que a responsabilidade pela pavimentação seria solidária entre os requeridos, eis que o Município, responsável pelo parcelamento, uso e parcelamento ordenado do solo, aprovou via Decreto Municipal nº 1177/2003 o loteamento em questão, ficando o requerido Ildo Antonello obrigado a realizar as obras de infraestrutura necessária, dentre elas abertura e asfaltamento das vias de circulação.
O ato sentencial condenou solidariamente os Requeridos à obrigação de fazer consubstanciada em executar as obras necessárias de drenagem e pavimentação asfáltica de toda a Av. Claudino Francio, na extensão do Bairro Morada do Sol, no Município de Sorriso/MT, no prazo máximo de 120 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais) para cada um dos requeridos, sem prejuízo de outras medidas pertinentes, tal como bloqueio de valores;
Determinou ainda que as custas processuais deverão ser pagas pela parte requerida, ficando o Município de Sorriso isento do pagamento, em razão do comando normativo consignado no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2.001.
De outra banda, quanto aos honorários de advogado, na hipótese de ação civil pública promovida pelo Ministério Público, partindo da premissa de que é defeso aos membros do Ministério Público auferi-los (art. 128, § 5.º, inciso II da CRFB/88), o juiz não promoveu a condenação em honorários (Nesse sentido: RT 729/202; JTJ 175/90) (fls. 375/380).
Em suas razões, o Município de Sorriso alega ausência de responsabilidade. Defende a impossibilidade de interferência do poder judiciário ante o princípio da separação dos poderes.
Ademais, afirma que a imposição da multa diária é desproporcional e desnecessária.
Por fim, requer o total provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença combatida (fls. 384/412).
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do apelo e manutenção da sentença vergastada (fls.414/438).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (fls. 447/450).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sorriso em face da sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca daquele município, que nos autos da Ação Civil Pública n° 0008793-34.2014.8.11.0040, julgou procedente os pedidos da exordial.
Ressurge dos autos que o Ministério Público instaurou o Inquérito Civil nº 50/2013 visando apurar a responsabilidade de pavimentação da Av. Claudino Francio, em razão da aprovação pelo Município de Sorriso do loteamento Morada do Sol, de propriedade de Ildo Antonello e tal feito deu início com fulcro nas informações prestadas pelo Departamento de Engenharia do Município, no qual o cidadão Cristiano dos Santos Valentim reclamava a responsabilização do loteador e do Município de Sorriso pela entrega e recebimento do Loteamento Morada do Sol, sem a devida conclusão das obras de drenagem e pavimentação asfáltica da Av. Claudino Francio.
O ato sentencial condenou solidariamente os Requeridos à obrigação de fazer consubstanciada em executar as obras necessárias de drenagem e pavimentação asfáltica de toda a Av. Claudino Francio, na extensão do Bairro Morada do Sol, no Município de Sorriso/MT, no prazo máximo de 120 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais) para cada um dos requeridos, sem prejuízo de outras medidas pertinentes, tal como bloqueio de valores;
Em suas razões, o Município de Sorriso alega ausência de responsabilidade. Defende a impossibilidade de interferência do poder judiciário ante o princípio da separação dos poderes.
Ademais, afirma que a imposição da multa diária é desproporcional e desnecessária.
Pois bem. A demanda cinge-se em analisar a responsabilidade do Município de Sorriso, no que tange as obrigações apontadas pelo Parquet no Inquérito Civil nº 50/2013.
Primordialmente, é necessário destacar que restou demonstrado nos autos, o descumprimento por parte loteador (Ildo Antonello) da obrigação constante no artigo 5° da Lei Municipal n° 1.177 de 22/12/2003, de executar a pavimentação asfáltica de todas as vias do loteamento ora analisado, veja-se:
Art. 5º A responsabilidade pela abertura, patrolamento inicial das ruas, construção de rede de abastecimento de água e construção de rede de fornecimento de energia elétrica, asfaltamento, drenagem e obras de arte em todo loteamento será de inteira responsabilidade do proprietário.
§ 1º Somente serão permitidas as construções no Loteamento, após a conclusão de todas as obras de infra-estrutura básica, sendo estas fiscalizadas pelo Departamento de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal. Disponível em: https://site.sorriso.mt.gov.br/ 19/02/2021) Grifos acrescidos.
Conforme disposição constitucional, fixada no artigo 30, inciso VIII, o Município é competente para “promover, no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.
Entretanto, o Município de Sorriso sagrou-se omisso em seu dever de fiscalizar, ao passo que admitiu a liberação de escrituras sem a comprovação do adimplemento das condições legais, desatendendo o artigo 6° da Lei n° 1.177/2003, transcreve-se:
Art. 6º A liberação das escrituras individualmente por parte do Município, estão vinculadas ao atendimento do disposto no artigo 5º e parágrafo primeiro da presente Lei. Disponível em: https://site.sorriso.mt.gov.br/ 19/02/2021) Grifos acrescidos.
Desse modo, diante das omissões da Administração Pública acerca do dever de fiscalização e em providenciar, voluntariamente, o cumprimento da legislação, para resguardar o direito infraestrutura básica dos habitantes daquela localidade, mostra-se possível a intervenção do Judiciário, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.
Senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REFORMA EM ESCOLA. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (destaquei) (STF - AgR ARE: 1173875 SE - SERGIPE 0001282-54.2015.8.25.0009, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-125 21-05-2020).
Ademais, insta consignar que compelir o ente estadual a providenciar a prestação de serviços de infraestrutura não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar o ente público de sua obrigação, sobretudo porque, no caso, inexiste comprovação da referida alegação, pautando-se o Município em fundamentações genéricas, sem qualquer embasamento concreto.
A propósito, convém trazer a lume trecho relevante do voto do Ministro Herman Benjamin ao julgar o REsp 1068731/RS, verbis:
“A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade”.
Partindo dessas premissas, diante da omissão do Poder Público, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.
Lado outro, o Apelante requer a reforma do ato sentencial para excluir a multa diária fixada em R$1.000,00 (um mil reais) para cada um dos Requeridos (fls. 375/380).
É consabido que diante do descumprimento injustificado de decisão que determina a execução de obras necessárias de drenagem e pavimentação asfáltica pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário compeli-la a cumprir.
O Código de Processo Civil autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
[...]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
[...]
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.
§ 1° Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Grifos acrescidos.
Todavia, apesar do cabimento da multa, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público.
A propósito:
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IRREGUALARIDADE EM ESCOLA ESTADUAL – NECESSIDADE DE REFORMA - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL – AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1. “A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.” (STF - AgR ARE: 1173875 SE - SERGIPE 0001282-54.2015.8.25.0009, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-125 21-05-2020)
2. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.
3. “A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)
4. Recurso de Apelação não conhecido e sentença parcialmente reformada.
(N.U 0012760-65.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) Grifos acrescidos.
Nesse contexto, o afastamento da multa diária é medida que se impõe.
Com esses fundamentos, conheço do apelo interposto e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para excluir a multa diária fixada em desfavor do Município de Sorriso, ora Apelante.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR